Tribunal: TRF3
Processo: 5031393-56.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
453/549)

5031393-56.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 05/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 05/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5031393-56.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

REPRESENTANTE: LETICIA ALFREDO RIBEIRO

CRIANÇA INTERESSADA: M. E. F. B.

ADVOGADO do(a) CRIANÇA INTERESSADA: DIEGO RICARDO TEIXEIRA CAETANO - SP262984-N

REPRESENTANTE do(a) CRIANÇA INTERESSADA: LETICIA ALFREDO RIBEIRO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. DECISÃO DO STJ EM RECURSO ESPECIAL. TEMA 692 DO STJ. TRÂNSITO EM JULGADO. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, em que a parte agravante busca afastar a obrigação de devolver valores recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada em demanda previdenciária. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Recurso Especial interposto pelo INSS, determinou a devolução dos valores percebidos pelo beneficiário, nos termos do Tema n. 692 do STJ, tendo o acórdão transitado em julgado em 22.08.2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível afastar, na fase de cumprimento de sentença, a obrigação de devolução de valores recebidos em razão de tutela antecipada posteriormente revogada, quando há decisão do Superior Tribunal de Justiça transitada em julgado determinando expressamente a restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites estabelecidos no título executivo judicial, em respeito ao princípio da fidelidade ao título executivo.

4. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial, determinou expressamente a devolução dos valores recebidos em razão da tutela antecipada posteriormente revogada, nos termos do Tema n. 692 do STJ.

5. A coisa julgada impede a aplicação de entendimento diverso ou a modificação do comando judicial fixado no título executivo.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 509, §4o; RISTJ, art. 255, §4o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692; TRF3, AI no 5025316-07.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 7a Turma, j. 29.09.2021, DJEN 06.10.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5031393-56.2025.4.03.0000

RELATOR: NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR

REPRESENTANTE: LETICIA ALFREDO RIBEIRO

CRIANÇA INTERESSADA: M. E. F. B.

ADVOGADO do(a) CRIANÇA INTERESSADA: DIEGO RICARDO TEIXEIRA CAETANO - SP262984-N

REPRESENTANTE do(a) CRIANÇA INTERESSADA: LETICIA ALFREDO RIBEIRO

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Eduarda Ferreira Batista em face de decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença, rejeitou a impugnação que visava afastar a devolução dos valores recebidos de boa-fé pela parte autora.

Em suas razões, a parte agravante alega que o v. acórdão proferido nesta c. Corte, ao eleger o entendimento do STF (ARE 734242 AgR) como aplicável, já havia solucionado a controvérsia sobre a devolução dos valores. A decisão agravada, portanto, reabriu uma discussão preclusa, em clara afronta ao disposto nos artigos 507 e 508 do CPC.

Requer a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso para que prevaleça o entendimento do e. STF, declarando inexigível a obrigação de devolução de valores.

Intimada, a parte agravada deixou de apresentar contraminuta.

O i. representante do Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (ID 359310275).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Nelson Porfirio (Relator): A questão em discussão consiste em definir se é possível afastar, na fase de cumprimento de sentença, a obrigação de devolução de valores recebidos em razão de tutela antecipada posteriormente revogada, quando há decisão do Superior Tribunal de Justiça transitada em julgado determinando expressamente a restituição.

Compulsando os documentos anexados, verifico que, não obstante o posicionamento desta c. Corte Regional quanto à irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé por força de tutela posteriormente revogada, é certo que os autos foram remetidos ao e. Superior Tribunal de Justiça para julgamento de Recurso Especial do INSS, tendo sido decido o seguinte:

"Ante o exposto, com base no art. 255, §4o, III, do RISTJ, DOU PROVIMENTO ao recurso especial para determinar a devolução dos valores percebidos pelo recorrido em razão da antecipação de tutela posteriormente revogada, nos termos do Tema n. 692 do STJ." (ID 343957328 - págs. 317/327).

O trânsito em julgado ocorreu em 22.08.2024.

Conclui-se, portanto, que a pretensão da parte agravante em aplicar decisão reformada em instância superior para afastar a obrigação de devolver valores recebidos, encontra-se óbice na imutabilidade da coisa julgada. Neste sentido:

"PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATIVIDADE LABORAL CONCOMINTANTE COM O RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA. AGRAVO PROVIDO.

1. O cumprimento de sentença norteia-se pelo princípio da fidelidade ao título executivo, de forma que não se admitem execuções que se divorciem dos mandamentos fixados na demanda cognitiva, que têm força de lei nos limites da lide e das questões decididas.

2. O art. 509, §4o, do Código de Processo Civil, consagrou o princípio da fidelidade ao título executivo judicial, pelo qual se veda, em sede de liquidação, rediscutir a lide ou alterar os elementos da condenação. Assim, a execução deve limitar-se aos exatos termos do título que a suporta, não se admitindo modificá-los ou mesmo neles inovar, em respeito à coisa julgada.

3. Por sua vez, o artigo 507 do CPC/2015 estabelece que: "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão."

4. Portanto, uma vez decidida a questão e não interposto o recurso cabível dentro do prazo legal, estará configurada a preclusão e vedada a rediscussão da matéria.5. No caso, o título executivo, transitado em julgado em 18/12/2019, disciplinou e definiu expressamente a questão.

6. Agravo de instrumento provido." (TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5025316-07.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 29/09/2021, DJEN DATA: 06/10/2021)

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. DECISÃO DO STJ EM RECURSO ESPECIAL. TEMA 692 DO STJ. TRÂNSITO EM JULGADO. PREVALÊNCIA DA COISA JULGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, em que a parte agravante busca afastar a obrigação de devolver valores recebidos por força de tutela antecipada posteriormente revogada em demanda previdenciária. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar Recurso Especial interposto pelo INSS, determinou a devolução dos valores percebidos pelo beneficiário, nos termos do Tema n. 692 do STJ, tendo o acórdão transitado em julgado em 22.08.2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível afastar, na fase de cumprimento de sentença, a obrigação de devolução de valores recebidos em razão de tutela antecipada posteriormente revogada, quando há decisão do Superior Tribunal de Justiça transitada em julgado determinando expressamente a restituição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os limites estabelecidos no título executivo judicial, em respeito ao princípio da fidelidade ao título executivo.

4. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial, determinou expressamente a devolução dos valores recebidos em razão da tutela antecipada posteriormente revogada, nos termos do Tema n. 692 do STJ.

5. A coisa julgada impede a aplicação de entendimento diverso ou a modificação do comando judicial fixado no título executivo.

IV. DISPOSITIVO

6. Agravo de instrumento desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507 e 509, §4o; RISTJ, art. 255, §4o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 692; TRF3, AI no 5025316-07.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, 7a Turma, j. 29.09.2021, DJEN 06.10.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NELSON PORFIRIO

Relator do Acórdão